Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-02.2015.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012450-02.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 042.222.571-17 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), KAMILLY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.902.131-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012450-02.2015.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RÉU MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM A VÍTIMA – ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE O AGENTE CONHECIA A VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas.

Não havendo provas concretas de que o agente manteve relação sexual com a adolescente, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

O desconhecimento da verdadeira idade da vítima permite a ocorrência de erro de tipo [art. 20, CP], que exclui o dolo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012450-02.2015.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], apenando-o com 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Assevera que não há provas bastantes para a sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de erro de tipo, pois desconhecia que a vítima era menor de 14 [quatorze] anos de idade à época dos fatos.

O Ministério Público, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012450-02.2015.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA pelo seguinte fato:

“Na data de 08/12/2014, em horário incerto, no Posto Idaza, localizado nas proximidades do Frigorífico Marfrig, na Rodovia MT-358, Vila Esmeralda, no interior da cabine de um caminhão, o denunciado ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA, com consciência e vontade, teve conjunção carnal com a vítima KAMYLLY DA SILVA DOS SANTOS, menor de 14 (quatorze) anos”.

EVA FRANCISCA DA SILVA, mãe da menor, registrou, em 08/12/2014, às 17h12, o boletim de ocorrência no 2014.340.334 narrando o ocorrido.

Ouvida pela autoridade policial na mesma data, às 18h20, KAMYLLY e sua mãe relataram o seguinte:

“Que ARIEL é seu colega, onde tem no celular dele anotações dos celulares de vários amigos; que
há aproximadamente uma semana a declarante manuseou o celular de ARIEL e visualizou o celular do acusado (ALESSANDRO); que a partir daquele momento passou a mandar mensagens de seu celular n. 9619-8475 para ALESSANDRO
; que o mesmo mandava resposta; que as mensagens que trocavam eram normais, não houve nenhuma indecência; que recorda que durante o tempo em que trocaram mensagens,
em uma das mensagens a declarante convidou ALESSANDRO para fugir, porém o mesmo não aceitou
, mas se propôs a falar com sua mãe, pelo celular, se autorizava, contudo sua mãe não aceitou e nem mesmo quis atender o celular do acusado; que nesta data, por volta das 7h00 da manhã, a declarante mandou mensagem no celular do acusado, sendo o no 9955-4448, solicitando que viesse buscá-la; que apesar de ALESSANDRO não dizer onde estava, disse que viria buscá-la e assim o fez; que em poucos minutos ALESSANDRO chegou no local combinado, sendo próximo à casa da declarante; que passaram a dar voltas na cidade com a carreta, sendo que a carreta estava somente com a cabine; que quando chegou em um posto de gasolina, que fica na saída desta cidade, para ser mais exata na saída com destino a Campo Novo dos Parecis, trocaram algumas carícias; que ato contínuo, ambos tiraram as roupas;
que o acusado praticou sexo com a declarante, vindo a tirar sua virgindade
; que durante a ação, a declarante percebeu que sua vagina estava sangrando, no entanto, sangrou um pouco e logo parou; que o acusado percebeu o sangramento e não disse nada, frisando que o acusado não prometeu dar nada em troca, ou seja, nenhum objeto ou valor para fazerem sexo; que
pelo que a declarante entende, não foi forçada, foi a declarante que aceitou fazer sexo com o acusado
; que a declarante mora somente com sua mãe, uma vez que ela é separada de seu pai; que a mesma trabalha na empresa Marfrig e durante a sua ausência, a declarante fica com sua babá (SIRLEI), informando ainda que tem o conhecimento que seu colega, ARIEL, é amigo de ALESSANDRO, podendo encontrá-lo no celular no 9665-2577; que não sabe o endereço nem o nome completo de nenhum deles, o que sabe dizer é que ALESSANDRO é motorista de carreta; que após ter mantido relação sexual com a declarante, ALESSANDRO disse que iria para Sapezal, salientando, ainda, que
durante a relação sexual o acusado fez uso de camisinha
;
Em seguida foi passada a palavra para sua genitora, senhora EVA FRANCISCA DA SILVA
: que sua filha tem doze anos de idade e nunca teve namorado; que, na verdade,
há alguns dias sua filha disse que tinha conhecido um rapaz e queria namorá-lo, porém a declarante não concordou e explicou para a mesma que era criança e não tinha idade para namorar; que não quis nem mesmo saber de quem se tratava
; que o fato em questão a declarante
ficou sabendo por intermédio da própria vítima
, ou seja, de sua própria filha; que resolveu contar porque a mesma, nesta data, saiu cedo de casa, por volta das 7h00 da manhã, e demorou para retornar para casa; que devido às indagações onde estava, preferiu relatar os fatos, esclarecendo que sua filha estuda 6o ano e em casa, por muitas vezes, apresenta nervosismo; que a filha da declarante não tem o hábito de sair de casa durante a noite, até mesmo porque a declarante não permite”.

Ainda no dia 08/12/2014, às 19h00, KAMYLLY foi submetida a exame de corpo de delito, no qual consta:

“Menor de idade acompanhada de sua genitora e policial feminina. Progenitora relata que sua filha foi vítima de estupro.
Segundo a menor
, a conjunção carnal ocorreu na data de hoje, pela manhã. Menor de idade em bom estado geral, lúcida e orientada, sem sinais externos de violência efetiva. Ao exame físico, observamos
introito vaginal íntegro, sem lesões aparentes
.
Rotura himenal recente
. Realizada coleta de material vaginal”.

ARIEL AUGUSTO SIQUEIRA, de 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvido em 13/04/2015:

“Que é amigo de ALESSANDRO desde o ano de 2013, quando, à época, trabalharam juntos em uma empresa de reciclagem nesta cidade; posteriormente, ALESSANDRO tirou carteira de motorista para trabalhar com carreta, mas sempre mantiveram amizade; que conhece KAMYLLY desde 2008, mas não tinha amizade com ela; sempre a via porque frequentava a casa da irmã do depoente, por ser amiga da sobrinha dele; que ano passado, não sabe recordar bem a data, mas acredita ter sido no mês de novembro/2014, o depoente encontrou ALESSANDRO, que tinha chegado de viagem, e pediu uma cara para ele até a Vila Esmeralda, onde reside sua irmã; que ALESSANDRO o levou até onde o depoente pediu, desceu na frente da casa, tomou água e KAMYLLY estava lá; que ela passou por eles e entrou na casa da irmã do depoente
; depois que ALESSANDRO foi embora, KAMYLLY perguntou ao depoente quem era e o nome dele; que o depoente disse que era um amigo e se chamava ALESSANDRO; o depoente diz que não viu o momento que KAMYLLY pegou seu celular para olhar a agenda, ela não lhe falou nada
; passados uns dias,
ALESSANDRO chamou o depoente para ir com ele até à cidade de Campo Novo, onde ele iria carregar o caminhão, e voltariam para Tangará no mesmo dia; que o depoente estava desempregado e topou
; que era início da manhã, ALESSANDRO passou de caminhão no bairro San Diego, na casa da avó do depoente, onde o pegou e,
quando passavam pela Vila Esmeralda, encontraram KAMYLLY na rua; que quando ela viu o caminhão, o reconheceu e deu com a mão; que conversou com ALESSANDRO e pediu uma carona até o posto Chapada Azul, que fica perto do Frigorífico Marfrig, dizendo que a mãe dela trabalhava lá e que ia falar com ela
; o depoente disse que
ALESSANDRO deu a carona para KAMYLLY e, em seguida, seguiram viagem para Campo Novo
; que nesse dia, após ter carregado o caminhão, um escrivão da PJC aqui de Tangará ligou no celular para ele; que o escrivão pediu para ALESSANDRO comparecer na delegacia, quando passasse pela cidade;
que no dia seguinte, ambos vieram de manhã na delegacia e não foram atendidos; que vieram por três dias seguidos
, mas, segundo ele, informaram que a delegada não estava para atendê-los, pois estaria com o filho internado, com problemas de saúde;
devido ALESSANDRO estar com o caminhão carregado e necessitava seguir viagem, ele constituiu um advogado, que peticionou informando os dados dele e, quando precisassem, era só intimá-lo que, podendo, ele compareceria
; o depoente diz que não é de seu conhecimento que ALESSANDRO tenha mantido relação sexual com KAMYLLY; que depois que o escrivão ligou para ALESSANDRO, ele comentou com o depoente que havia trocado umas mensagens com KAMYLLY e que ela o tinha convidado para fugir; que
a primeira vez que ele a viu pessoalmente foi naquele dia, quando estavam indo para Campo Novo
; que ele percebeu que ela era muito jovem ainda; que não iria dar continuidade nas mensagens com ela, porque,
embora ela tinha lhe dito em mensagens que tinha quinze anos de idade
, ela não tinha corpo de menina daquela idade e que tinha consciência que ficar com adolescente era crime”.

ALESSANDRO, de 24 [vinte quatro] anos de idade, foi interrogado em 16/04/2015:

“Que
nega ter mantido relação sexual com a vítima
; que no dia dos fatos, após vários contatos via mensagem de celular com a vítima
, encontrou-a na via pública, próximo ao posto de gasolina ‘das bandeiras’, no bairro Vila Esmeralda; que não combinou o encontro com a vítima, relatando que a vítima tinha conhecimento de que o interrogando estaria nesse local pela manhã e apareceu por lá
; que a vítima solicitou carona até a frente do Marfrig e, já dentro do caminhão, a vítima pediu ao interrogando para levá-la embora, que ela gostaria de fugir de casa; que
nesse momento ARIEL estava no caminhão com o interrogando e KAMYLLY
; que a vítima havia dito que encontraria uma amiga no Marfrig, mas, no local, a mesma disse que a suposta amiga não estava e pediu para o interrogando deixá-la em qualquer lugar; que o interrogando deixou KAMYLLY próximo ao posto ‘das bandeiras’, sendo que ARIEL estava presente; que
após deixá-la no local citado, o interrogando e ARIEL seguiram viagem para Campo Novo dos Parecis
; que durante o percurso, ARIEL recebeu uma ligação da delegacia, relatando suposto crime contra a vítima;
que por não ter feito nada de errado, o interrogando se comprometeu a comparecer à delegacia e assim o fez
; que
possui gravação de ligação telefônica com a vítima, na qual ela relata que mentiu em alguns pontos de suas declarações nesta delegacia
; que se compromete a trazer a referida gravação, sendo estipulado o prazo de uma semana”.

No dia 15/07/2015 foi acostado no inquérito policial um CD com a gravação das conversas telefônicas mencionada por ALESSANDRO.

Em uma das ligações, a adolescente diz:
“tem um pouco de mentira minha lá também”
. Questionada por ALESSANDRO sobre o que teria mentido, KAMYLLY disse:
“menti umas coisas lá, o homem pergunta demais, deu até raiva disso”
.

No dia 09/07/2015, KAMYLLY retornou na delegacia de polícia,
acompanhada de sua genitora
, e prestou novas declarações:

“Que ratifica que um dia viu ALESSANDRO na casa da tia de ARIEL; que o viu de longe, depois pegou o número do celular dele no celular de ARIEL; q
ue ARIEL a alertou que, se ALESSANDRO soubesse a idade da declarante, não aceitaria ficar com ela, então resolveu mentir; que mandou mensagem a ALESSANDRO, e não se recorda ao certo se disse que tinha quinze ou dezesseis anos de idade
; que chamou ALESSANDRO para fugir, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente; que trocaram algumas mensagens e, no dia seguinte, ALESSANDRO, às 7h00 da manhã, a pegou na Vila Esmeralda e foram até o Posto Idaza, que fica localizado em frente ao Frigorífico Marfrig; lá mantiveram relação sexual no caminhão de ALESSANDRO; posteriormente, foram até a casa de ARIEL, pois este iria viajar para Campo Novo com ALESSANDRO; já por volta de 13h00, ALESSANDRO deixou a declarante no mesmo local onde a pegou e seguiu viagem; de acordo com a declarante, ela era virgem;
que já tinha trocado mensagens com outros homens que sequer conhece; quando descobria o telefone de algum, trocava mensagens, mas nunca ficou com nenhum outro
; com ALESSANDRO só ficou a vez acima relatada; que ALESSANDRO não usou preservativo e não ejaculou; que a declarante sentiu um pouco de dor e houve um pequeno sangramento; que ALESSANDRO foi gentil consigo e só houve sexo vaginal;
em relação a ter trocado mensagens ou namorado um homem de 27 anos de idade, a declarante diz que
realmente trocou SMS com um homem de 27 anos
, mas não namorou com ele, nunca o viu pessoalmente e não se lembra o nome dele, nem o telefone
; ressalta que foram poucas mensagens; quanto a ter dito para ALESSANDRO que havia mentido na delegacia (conforme gravação em áudio), a declarante diz que só disse a ALESSANDRO que mentiu porque ele queria saber o que ela havia dito;
que não tem mentira em suas declarações prestadas no dia 08/12/2014
,
salvo quando disse que ALESSANDRO havia usado preservativ
o; que depois a declarante contou à SIRLEI o que havia acontecido e esta contou para sua mãe, que por sua vez decidiu ir ao CISC registrar boletim de ocorrência;
quando a declarante soube o que sua mãe iria fazer, ligou para ALESSANDRO, alertando
-o; de acordo com a declarante, ARIEL mentiu em suas declarações, pois quando foram buscá-lo, ela estava no caminhão junto com ALESSANDRO, já depois de terem mantido relação sexual”.

SIRLEI DA SILVA TRAVAGINE testemunhou na etapa investigativa, em 10/07/2015:

“Que dos sete aos doze anos de idade de KAMYLLY, a depoente diz que cuidou dela durante a noite, pois esta ia dormir em sua casa, uma vez que a mãe dela saía de madrugada para trabalhar no frigorífico; de acordo com a depoente, KAMYLLY sempre a respeitou, mas,
conforme foi se aproximando a adolescência, ela começou a querer sair e a depoente disse à mãe dela que não queria mais a responsabilidade de cuidar dela
, até porque a depoente começou a trabalhar fora e começou a sair de casa para ir ao serviço às 5h30; no entanto, KAMYLLY não tinha onde ficar e a depoente diz que na casa dela é só ela e sua mãe, e esta é uma mulher muito batalhadora e não tinha onde deixar a filha; assim, a depoente continuou aceitando que KAMYLLY continuasse a dormir em sua residência; que não se recorda quando os fatos aconteceram, salvo que foi no ano passado; narra que saiu de manhã para o trabalho e KAMYLLY ficou dormindo; que quando retornou para almoçar, KAMYLLY não estava; que tentou entrar em contato com ela por telefone e não teve êxito; que KAMYLLY chegou em sua casa já por volta das 13h00; que logo que chegou foi tomar banho, pois naquele dia estava chuviscando e ela chegou com os cabelos úmidos do chuvisco; que a depoente questionou onde ela andava e ela mentiu, dizendo que estava em uma amiga; a depoente diz que a apertou para ela contar a verdade, pois sabia que ela não estava em amiga alguma; KAMYLLY contou que tinha saído de casa às 7h00 e encontrado um rapaz que trabalha como caminhoneiro, ido até um posto de gasolina com ele, onde transaram; que não deu mais detalhes e nem disse se era virgem até aquele dia; a depoente a avisou que ia contar o que ficou sabendo para a mãe dela e KAMYLLY não queria que contasse; mesmo assim, a depoente contou tudo à mãe de KAMYLLY e,
a partir daí, não quis mais que KAMYLLY dormisse em sua casa, porque ficou preocupada com a conduta dela e não queria tal responsabilidade
”.

Oferecida a denúncia, ALESSANDRO não foi encontrado em sua residência para ser citado, em razão do trabalho como motorista. No entanto,
compareceu espontaneamente na Secretaria do juízo e se deu por citado e intimado
, conforme certidão anexada à fl. 43 [ID. 114643462, pág. 48].

Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Ouvida em juízo, KAMYLLY respondeu as perguntas:

“MP: Você conheceu o ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA?

V: Sim.

MP: Como vocês se conheceram?

V: Através de mensagens de celular.

MP: E aí vocês começaram um relacionamento?

V: A gente se conheceu por mensagem de celular,
daí a gente marcou um encontro; a gente ficou; eu falei que queria fugir, né
, ele falou assim pra mim: ‘então fica agora, comigo, porque se você não ficar agora, de noite você não vai aguentar’; ele queria fazer as coisas comigo...

MP: ‘As coisas’ seria sexo?

V: Aham. Como eu tinha onze anos eu praticamente não tinha noção de nada, né; aí eu peguei e fiz.

MP: Você falou pra ele que tinha onze anos?

V: Sim, eu falei, ele viu minha idade, tudo, pelo jeito do meu corpo; eu peguei e fiz.

MP: Ele meio que te iludiu, assim?

V: Ah, ele me iludiu, porque ele falou: ‘se você não fizer agora, depois, mais tarde, você não vai aguentar’; eu peguei e falei bem assim: ‘tá bom’; eu tinha onze anos, eu não sabia nem o que eu tava fazendo.

MP: Você era virgem?

V: Sim, eu era virgem; eu peguei e fiz;
daí acabou que ele não me levou, nem nada
; aí que a minha mãe foi na polícia e registrou o boletim de ocorrência.

MP: Então vocês começaram a trocar mensagens de celular e um dia vocês se encontraram e você falou pra ele que queria fugir com ele, é isso?

V: Sim.

MP: Quando você falou que queria fugir com ele, vocês já tinham se beijado?

V: Não, a gente nem tinha se visto.

MP: Você falava isso pra ele no celular?

V: Sim.

MP: O motivo para você querer fugir seria algum problema familiar, alguma coisa assim?

V: Não, porque
eu tinha visto ele só um dia, através do ARIEL; eu peguei o número dele com o ARIEL
.

MP: Que era um amigo seu e dele?

V: Dele, mais dele do que meu;
eu pedi o número dele para o ARIEL, porque eu tinha visto ele e gostei dele; aí eu falei: ‘ARIEL, passa o número dele’; o ARIEL passou e eu mandei mensagem para ele, no mesmo dia à noite, e falei que eu queria fugir com ele
; aí, no outro dia de manhã, ele mandou: ‘bom dia’; foi aqui que ele falou: ‘vamos se encontrar’; foi aí que nós marcou de se encontrar perto de uma igreja, no bairro mesmo, nós foi para um posto e nós ficou dentro do caminhão mesmo.

MP: Ele tinha um caminhão?

V: Uma carreta, ele é caminhoneiro da Trans Oeste.

MP: Então vocês começaram a conversar e aí, no outro dia, vocês já se encontraram e ele te chamou para ir no posto?

V: Sim, aí ele parou no posto.

MP: Qual posto?

V: No Posto Idaza, lá perto do Marfrig.

MP: Isso era noite?

V: Não, de manhã. Foi aí que ele falou: ‘se você não aguentar agora, de noite você não vai aguentar’; foi aí que eu fiquei com ele.

MP: Vocês tiveram relação sexual?

V: Sim, mas tipo, eu fiz não querendo, assim, ele ficou falando e foi aí que eu fiquei.

MP: E você dizia da sua idade?

V: Ele já sabia, eu falava: ‘eu tenho onze anos’.

MP: E aí vocês tiveram relação sexual e você foi pra sua casa?

V: Sim, ele me deixou.

MP: E depois vocês trocavam mensagem e ele já não respondia mais?

V: Um dia eu liguei pra ele, sem juízo de nada, não estava mais nem aí com nada, ele tem um áudio gravado – eu não lembro o que eu falei, mas ele tem um áudio gravado.

MP: Como você sabe que ele tem?

V: Porque uma vez eu fui na delegacia da mulher e a mulher colocou lá.

MP: E o que dizia no áudio?

V: Eu falava, parece, que não tô nem aí com nada, que a minha mãe tava triste, uma coisa assim, mas era isso. Foi aí que, depois disso, a gente nunca mais se falou até hoje.

MP: Como o fato chegou até à polícia?

V: Porque eu cheguei e contei pra SIRLEI, eu tava na casa dela.

MP: SIRLEI é sua tia?

V: Ela era minha babá. Nesse dia ela tinha saído e eu tinha ficado com a nora dela, só que a nora dela tinha ido na casa da avó, do lado;
eu tinha ficado sozinha, peguei e saí; aí eu cheguei já era uma hora da tarde quase, e contei pra ela, porque ela ficou me pressionando, eu peguei e falei; aí ela pegou, ligou pra minha mãe e falou que tinha acontecido isso; minha mãe foi e denunciou, registrou boletim de ocorrência
.

MP: Aqui na denúncia fala que você tinha doze anos, agora você tá dizendo que era onze?

V: Ah, então era doze, porque eu me confundi.

MP: Hoje você tem quantos anos?

V: Quinze.

MP: Depois desse fato ele te procurou?

V: Não.

MP: Então foi só uma relação sexual?

V: Foi.

MP: E ele sabia sua idade?

V: Sabia.

MP: Sem mais, Excelência.

Adv.: Ouvida pela segunda vez, por ocasião daquele áudio, que foi juntado no processo, a delegada colocou no relatório: ‘ouvida novamente a vítima acerca da gravação apresentada pelo acusado, ratificou os termos de sua declaração anterior, salvo em relação ao fato de que o acusado usou preservativo, e ainda a vítima relatou que mentiu a idade ao acusado, informando-lhe que possuía quinze ou dezesseis anos”. A delegada está equivoca nisso que ela colocou?

V: Não, eu não usei preservativo com ele.

Adv.: E a idade?

V: Eu não falei ter quinze anos.

Adv.: Depois daquela vez, que foi juntado o CD [interrompido pela vítima].

V: Depois daquela vez eu não voltei lá.

Adv.: Não, justamente, nesse dia.

V: Não.

Adv.: Excelência, eu posso esclarecer direitinho? Vamos lá. Fica tranquila. É o seguinte, quando foi juntado o CD, no CD consta você dizendo o seguinte, você imputou a situação a ele, o crime, e você tinha um namorado de vinte sete anos, que você não queria que contasse, porque você não contou que tinha um namorado de vinte sete anos?

V: Que namorado?

Adv.: Está no CD, KAMYLLY, não sou eu que estou falando.

V: Mas nem namorado eu tinha, se eu tivesse namorado nem virgem eu era.

Adv.: Excelência, está no CD, se o senhor quiser colocar...

Juiz: Esse CD o que é? Gravação dela?

Adv.: É o áudio da conversa dele com ela, que a delegada apurou, está nos autos se o senhor quiser colocar, acho interessante.

J: Está aqui no processo?

Adv.: Sim, senhor.

[Enquanto preparam a execução do áudio do CD, a vítima se manifesta]

V: Gostaria muito que ele soubesse, porque, se eu tivesse namorado, nem virgem eu era, nem atrás dele eu ia. Ai que vontade que eu tô de falar as coisas na frente dele; ai que raiva, vontade de matar uma coisa dessas [tampa o rosto com as mãos, aparentemente chorando].

Adv.: Calma, não precisa ficar nervosa. De forma gentil, eu queria que você explicasse: a delegada não te perguntou, então, do suposto namorado de vinte sete anos e você não disse que mentiu a idade? Você não disse isso para a delegada?

V: [Em silêncio, com a expressão fechada, apenas acena negativamente com a cabeça].

Adv.: Excelência, era essa a dúvida que eu tinha, apenas.

Juiz: Doutor, está nos autos essa modificação de depoimento ou foi uma conclusão da delegada?

Adv.: Sim, doutor.

MP: Aqui, no termo de declarações, depois da juntada do CD, você diz o seguinte: ‘quanto a ter dito para ALESSANDRO que havia mentido na delegacia (conforme gravação em áudio), a declarante diz que só disse a ALESSANDRO que mentiu porque ele queria saber o que ela havia dito’, é isso? Você mentiu para ele nessa gravação, que ele gravou?

V: Sim.

MP: Por que ele ficou te perguntando?

V: É, ele queria saber, tipo, depois ele queria ficar sabendo das coisas, eu não queria falar nada, pra que?

MP: Do que você disse na delegacia? Aí você mentiu para ele?

V: É, eu menti, eu não vou ficar falando.

Adv.: Pela ordem, a delegada falou: ‘a vítima disse que mentiu a idade ao acusado’.

J: Sim, mas eu estou perguntando para o senhor se isso foi uma conclusão da delegada, no relatório, ou ela disse isso e está registrado em algum depoimento?

Adv.: É a conclusão da delegada.

J: Porque é isso que ela tá dizendo; ela tá dizendo que não falou isso.

Adv.: No áudio, então... [interrompido]

V: [Exaltando a voz] Eu não falei nada de idade.

Adv.: Não?

V: Não.

Adv.: Excelência, tranquilo.

V: Parece que não acredita na gente.

J: KAMYLLY, deixa eu te explicar, se você ficar nervosa [interrompido pela vítima].

V: [Esbravejando, com tom elevado de voz] É porque ele [advogado] não acredita na gente, fica do lado dele.

J: KAMYLLY, por favor,
ele está sendo educado com você. Você não tem necessidade de ser agressiva com ele, ele está fazendo o trabalho dele, tá? Ele não tem conhece, você conhece ele?

V: Não, e nem quero.

J: Não é essa a questão, você não deve tratar as pessoas dessa forma. Nós estamos aqui para resolver um problema e ninguém está te agredindo, certo? E a minha obrigação, inclusive, é preservar a ordem. Então eu vou pedir a você, de uma forma gentil, por enquanto, porque se eu precisar ser agressivo também, eu serei, tá? Você se comporte, você não é nenhuma criança de cinco anos, você sabe muito bem o que está acontecendo aqui. O Doutor vai continuar fazendo perguntas e você responda de forma educada, tá bom? Doutor, fique à vontade
.

Adv.: Vamos reiniciar. Você declarou, no termo de fls. 28, aqui, que ‘trocava mensagens com outros homens, que sequer conhecia, mas que descobria o telefone e mandava mensagens’. Isso é verdade?

V: Não.

Adv.: Não declarou isso?

V: Não.

Adv.: Como você conseguiu o telefone do acusado?

V: Com o ARIEL.

Adv.: O conteúdo das mensagens que vocês trocaram, tinha algum conteúdo explícito, conteúdo sexual?

V: Não.

Adv.: O motivo pelo qual você queria fugir de casa era com algum namorado ou com seu padrasto?

V: Nenhum.

Adv.: Você admite que mentiu para o ALESSANDRO com relação à sua idade?

V: Não.

Adv.: O ALESSANDRO aconselhou você a fugir de casa?

V: Não.

Adv.: Nesse dia do áudio que está nos autos, ele que te ligou ou você que ligou para ele?

V: Ele que me ligou.

Adv.: Ele que te ligou?

V: Não, fui eu que liguei.

Adv.: Ah, sim, porque ele estava no meu escritório nesse dia. O ARIEL presenciou você entrando na cabine?

V: Não presenciou, mas depois ele passou onde o ARIEL estava, pegou o ARIEL e o ARIEL foi junto até onde ele me deixou.

Adv.: Excelência, sem mais.

J: Ali está abrindo, mas aí não tem como ouvir o áudio e prosseguir com a gravação. Aqui ele não tá lendo, eu não sei se é o arquivo.

Adv.: Pode ser o próprio leitor de DVD, o computador é bom, mas acontece, né.

MP: Esse CD foi o senhor que fez a juntada no inquérito?

Adv.: Sim, senhor. Doutor, até pela oportunidade, eu gostaria que ela pudesse ouvir [o CD].

J: Sim, eu também acho importante. Você chegou a ouvir esse CD, KAMYLLY?

V: Sim.

[Nesse momento a gravação é interrompida, para reprodução do CD encartado no inquérito policial, sendo retomada em seguida].

Juiz: KAMYLLY, você acabou de ouvir toda a gravação, primeira pergunta: você reconhece que, na gravação, é você realmente?

V: Sim, eu reconheço, mas...

J: Calma... você reconhece. Agora fala pra gente, o que você quer falar sobre essa gravação?

V: Pela gravação que eu ouvi lá, onde eu fui, não era tudo isso, eu não ouvi essa gravação.

J: Você está dizendo, então, que houve um acréscimo, depois?

V: Sim, tem alguma coisa errada, eu não ouvi essa gravação, eu tenho certeza.

J: O que você tá falando que tem a mais, nessa gravação?

V: Eu só lembro que ele ligou e gravou que eu falava assim: ‘tô nem aí não, minha mãe tá chorando e eu não tô nem aí’, foi isso que ele perguntou e gravou, e o áudio é pequeno. Eu tenho certeza, porque eu me lembro bem, o áudio é pequeno; ele gravou esses negócios;
ele gravou, então, outra ligação
.

Juiz: Depois disso tudo você voltou a ligar para ele?

V: Não, então foi outra ligação, sei lá, porque eu não me lembro. Parece que o áudio que eu ouvi lá na delegacia da mulher...

J: Mas eu quero saber que manipulação teria acontecido aí? O que você quer dizer, que você não teria dito, que está nesse áudio?

V: Olha, sei lá, o áudio que eu ouvi lá foi menos.

J: Não é isso. Eu só quero que você me diga se não falou nada disso ou o que você quer impugnar no áudio?

V: [em silêncio]

J: Tem alguma coisa que você não tenha dito?

V: Sobre namorado.

J: Você não comentou nada com ele?

V: Sobre namorado, por essa ligação, não.

J: Sim, mas você que ele ainda falou: ‘eu não falei’, e você falou assim: ‘eu também não falei que tinha namorado você’, e ele falou assim: ‘eu também não contei nada que você já tinha ficado com outra pessoa’.

V: Sim, mas como que eu tinha ficado com outra pessoa?

J: Mas é isso que eu estou perguntando, você não teria falado nada disso para ele?

V: Não.

J: É isso que eu estou perguntando, então realmente tem alguma coisa que não bate, porque, pelo áudio, dá a entender que você teria dito para ele que você teria ficado com outra pessoa, pelo menos foi o que eu pude apreender, acho que você também ouviu isso, não ouviu?

V: Ouvi.

J: Deu a entender que você já teria falado pra ele que você teria ficado. Fique tranquila, você pode ter falado, isso não quer dizer nada, ninguém está te acusando.

V: Eu sei.

J: Só que nós precisamos da verdade e dos fatos bem esclarecidos, tá?

V: Sim.

J: Porque isso é grave, isso pode redundar em oito anos da vida desse cidadão preso, entendeu? Então a gente precisa saber. Se tiver que ir preso, vai preso, não tem problema nenhum. Se cometeu, realmente, vai preso e acabou. Ninguém está com medo de acontecer isso, estamos acostumados, só que a gente precisa ter clareza. Então, volto a lhe perguntar: você afirma que não tinha comentado nada com ele sobre você ter ficado com outra pessoa? Nesse ponto você não concorda com o que tá gravado aqui?

V: Não concordo. Não comentei sobre namorado com ele, não comentei se eu fiquei com outra pessoa, não comentei nada.

J: Tá bom. Com relação à questão da mentira, que você ouviu no áudio, eu falei para você esperar terminar o áudio.
Por mais de uma vez, deu a entender que você falou, de forma clara: ‘eu menti algumas coisas lá, tem umas mentiras minhas lá’; qual a sua explicação com relação a isso?

V: Sim, foi acho que ‘quinze anos’, que ele falou, só que eu não declarei; a declaração lá, não tem; só que depois eu falei a verdade, que eu tinha onze anos.

J: Então volta a fita aí, e fala com bastante calma, repete o que você falou, que
eu não consegui entender qual é a mentira em relação aos quinze anos
.

V: Tipo,
EU FALEI, A HORA QUE EU CHEGUEI LÁ, DE PRIMEIRA, EU TAVA MUITO... EU FALEI QUE TINHA QUINZE
. Só que depois...

J: Você falou pra quem?

V: Pra escrivã.

J: Quando você chegou na delegacia, para prestar suas declarações, num primeiro momento você falou para a escrivã que você tinha quinze anos?

V: Isso, aí depois eu fui passar de novo pela escrivã, eu falei minha idade certa.

J: Por que você fez isso lá na delegacia e para a escrivã?

V: Ah, porque, tipo assim, no primeiro momento eu fiquei com medo de dar ferro pra ele, só que depois eu nem me importei mais.

J: Quanto tempo foi esse ‘depois’?

V: Foi uma vez que ela chamou eu lá de novo.

J: Um dia, dois dias?

V: Isso.

J: Qual foi a razão, o que modificou que você não quis mais deixar de prejudicá-lo?

V: Ah, porque minha mãe... eu fiquei com dó da minha mãe, ela ficou muito abalada, assim.

J: Por conta de você ter transado com a idade que você estava, ela ficou chateada com isso?

V: Sim, e como ele era casado...

J: A diferença de quinze pra onze... Por que, na sua cabeça, num primeiro momento você entendeu que, na delegacia, você podia falar que tinha quinze? Por que isso?

V: É... [fica em silêncio].

J: Você consegue me explicar?

V: Não consigo.

J: Seria porque você já sabia que, se você falasse que era maior de quatorze, não teria nenhum problema?

V: Não sabia.

J: Mas você acabou de afirmar pra gente que você sabia, tanto você sabia que você afirmou o seguinte: ‘eu falei que tinha quinze, depois eu resolvi falar que eu tinha onze’. Então, a princípio, você sabia alguma coisa.

V: Eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui no Conselho Tutelar, bem depois; quando acalmou um pouco, mandaram eu ir no Conselho, passar pelo psicólogo.

J: Você não teve medo de mentir na delegacia, que você tinha quinze anos?

V: Eu fiquei meia traumatizada.

J: E quando você foi prestar declarações lá, não pediram a sua documentação? Por que como você fala que tem quinze anos e não apresenta documentação? Não apresenta identidade, não apresenta certidão de nascimento? Isso aconteceu mesmo?
OU VOCÊ FALOU ISSO PRA ELE, NA VERDADE, QUE VOCÊ TINHA QUINZE ANOS?

V: [respira fundo, olha para baixo]
EU NÃO ME LEMBRO.

J: Agora você está dizendo que não se lembra, então quer dizer que pode ter acontecido de você ter dito para ele?

V:
AH, PODE TER ACONTECIDO DE EU TER DITO PRA ELE
, e pode ter acontecido de eu ter dito na delegacia, mas bem provável, eu posso ter dito na delegacia, porque ele sabia que eu tinha onze anos. O ARIEL conhece a SIRLEI,
o ARIEL sabe muito bem a minha idade, capaz que o ARIEL não falou minha idade pra ele?

J: Então quer dizer que pode ter acontecido isso?

V: [Acena positivamente com a cabeça] Sim.

J: DE VOCÊ TER FALADO PRA ELE QUE VOCÊ TINHA QUINZE ANOS?

V: SIM.

J: E você tem certeza que ele sabe que ele tinha onze, porque o ARIEL deve ter falado pra ele? É isso?

V: Sim.

J: Mais alguma pergunta?

MP: Sim.
Agora você falou que talvez ele saberia que você tinha onze anos, porque o ARIEL disse. Mas, na hora das minhas perguntas, eu te perguntei se você tinha falado que tinha onze anos e você falou que tinha.

V: Então, pode ser que eu tenha falado pra ele, mas é bem provável que eu tenha falado lá na delegacia.

MP: Então você não tem certeza se você disse pra ele a sua idade?

V: Sim.

MP: Você disse que ele era casado, na época?

V: Sim, eu vim a descobrir depois.

MP: Você tem raiva dele?

V: Tenho muita.

MP: Por que?

V: Porque o que ele fez comigo eu acho que ele deveria ter pensado mais, ele deveria ter evitado, falado pra mim que não e cortado na hora.

MP: Por qual motivo:

V: Tipo, ele não deveria nem ter respondido a minha mensagem, sei lá.

MP: Por qual motivo? Pela sua idade?

V: Sim, por ele ser mais velho ele deveria ter mais juízo, deveria pensar na esposa e na filha dele.

MP: Sem mais, Excelência.

Adv.: Sem mais, Excelência.

Juiz: Você quer dizer mais alguma coisa?

V: Isso ainda vai [faz com a mão ‘pra frente]?

J: Sim, não está terminado. Eu já disse pra você, nós vamos ouvir as testemunhas, vamos ouvir ele.

V: Sim, depois que ‘eles vim’ eu vou ‘vim’ de novo?

J: Não. Vamos ouvir você agora, depois que terminar, a não ser que seja uma coisa muito necessária, fazer uma acareação entre vocês dois, mas eu, com quatorze anos de magistratura, nunca fiz isso, especialmente em crime sexual, entendeu? Suposto crime sexual, porque a gente sabe que não foi forçado, né?

V: Uhum [positivamente].

J: Forçar você a fazer ele não forçou, não é isso?

V: Aham. Ah, tipo, praticamente forçou, porque ficou falando que se eu não fizesse aquela hora, de noite eu não ia aguentar.

J: Mas o que seria esse “não ia aguentar”?

V: Tipo se ele me levasse, mas acabou que ele nem me levou, porque ele tava falando que ia me levar.

J: Levar você para onde?

V: Levar com ele, fugir, no caso. Ele falava: ‘se você não fazer agora, de noite você não vai aguentar’, aí acabou que eu fiz e ele levou eu embora como se nada tivesse acontecido.

J: Você ficou chateada porque era a primeira vez e não foi do jeito que você esperava? Você achou que ia ser uma paixão, que ele ia largar a esposa dele?

V: Não, nem sabia da esposa.

J: Ou que ele ia namorar com você e levar você embora, tirar você da sua casa?

V: É.

J: Isso aí que magoou bastante você e virou tudo isso; processo, ter que vir aqui falar...

V: É, foi.

J: Mas é assim o processo, não tem jeito. Por isso que a gente pergunta várias vezes se você tá falando a verdade, se está colocando todos os fatos que são verdadeiros, por isso eu perguntei se tem mais alguma coisa que você quer falar.

MP: Poderia fazer mais uma pergunta?

J: Sim, pode perguntar.

MP: A questão se vocês tiveram relação sexual está comprovada nos autos, inclusive você passou pelo corpo de delito. Ele sabia que você tinha uma mulher que cuidava de você?

V: Sim.

MP: Você conhecia o ARIEL. O ARIEL te conhecia bem, pra saber que você era uma criança, que tinha babá, onde você estudava? Você fazia que série na época?

V: Sim, eu tava, acho, na sétima série.

MP: E o ARIEL contou pra ele?

V: Acho que não.

MP: Mas o ALESSANDRO sabia que você tinha uma babá?

Juiz: Com relação a essa babá, como o ALESSANDRO sabia que você tinha babá?

V: Porque o ARIEL é sobrinho da SIRLEI, que é minha babá. Então ele, de vez em quando, ia lá. Então
ele, com certeza, sabia minha idade.

MP: O ARIEL?

V: Sim
. E ele era tão amigo do ALESSANDRO que, com certeza, ele sabia minha série, minha idade, que a SIRLEI era minha babá...

J: A primeira vez que você encontrou o ALESSANDRO vocês já tiveram relação sexual?

V: A primeira vez.

J: Antes vocês conversaram só por telefone, por mensagem?

V: Sim
, foi um dia... tipo, eu mandei mensagem hoje para o ALESSANDRO, no outro dia de manhã ele já pegou, mandou bom dia, combinou de encontrar, eu peguei e fui; foi aí que nós ficou.

J: Você foi a pé?

V: Até a igreja do Sétimo Dia, lá na vila mesmo, aí ele me pegou e fomos até o posto.

J: Tudo isso de manhã?

V: Sim.

J: Aí, depois que vocês mantiveram relação, ele falou que ia te levar de volta pra sua casa?

V: É.

J: Até então, tava tudo certo?

V: Tava, eu não podia fazer nada, porque ele começou a falar que nas BR tinha muita parada...

J: Polícia? Ia dar problema com você dentro do caminhão?

V: Isso.

J: Deixa eu entender como foi... Ele chegou, vocês começaram a trocar carícias, beijar, normal, é isso?

V: Isso.

J: Quem que saiu com essa história de fugir? Foi você ou ele?

V: Fui eu.

J: Você falou o que pra ele?

V: Eu só falei que eu queria fugir, ele marcou o lugar...

J: Isso tudo por mensagem?

V: Isso. Aí eu achei que ele ia me levar com ele. Passou lá, me pegou, fomos até o posto...

J:Essa questão de vocês trocarem as mensagens, você falar que queria fugir, você saiu de casa sem mala?

V: Sem nada.

J: Pelas mensagens, ele disse que ia te levar embora?

V: Não.

J: Ele falou que queria só se encontrar com você?

V: Sim. Aí, chegando lá, eu falei: ‘depois você compra roupa pra mim’ e tal; ele falou sim.

J: Depois que já tinham transado?

V: Sim, mais aí depois ele parou o caminhão e eu...

J: Em algum momento ele perguntou sua idade?

V: Não.

J: Você tem certeza?

V: Certeza.

J: E você não se recorda se falou pra ele que tinha quinze anos?

V: Não.

J: Por que ele falou que não podia te levar porque na estrada tinha muitas barreiras?

V: Ah, sei lá, eu não entendo dessas coisas.

J: Você estava com algum documento seu?

V: Não, nenhum.

J: Isso foi há três anos?

V: Foi.

J: Você mudou muito nesse tempo? Aparentava ser mais jovem?

V: Sim.

J: Não aparentava ter mais de quinze anos?

V: Não.

J: Na sua concepção?

V: Não, nem aparentava”.

EVA FRANCISCA, mãe da vítima, relatou:

“I: O que eu sei é que ela foi ao encontro dele.

MP: A senhora conhecia ele?

I: Não.

MP: A senhora conhecia o ARIEL, um amigo da sua filha?

I: Conhecia de vista.

MP: Ele era amigo da sua filha?

I: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Pelo que consta, a sua filha pegou o telefone do ALESSANDRO com ele. A senhora tem esse conhecimento?

I: Não.

MP: Parece que a sua filha começou a trocar mensagens com o ALESSANDRO, foi isso?

I: Olha, esse fato eu não sei.

MP: E, naquele dia de manhã, sua filha saiu de casa e foi ao encontro do ALESSANDRO, não foi isso?

I: Foi o que eu fiquei sabendo.

MP: E depois, o que mais a senhora ficou sabendo?

I: Foi isso, que ela foi ao encontro dele, é isso que eu sei.

MP: Como a senhora ficou sabendo que sua filha teve relação sexual com o ALESSANDRO?

I: Uma pessoa me ligou e falou.

MP: Que pessoa?

I: A mulher que ela tava na casa dela.

MP: Seria a SIRLEI?

I: Isso.

MP: SIRLEI era babá dela? Era uma pessoa que a senhora pagava para tomar conta dela enquanto a senhora trabalhava?

I: É, a SIRLEI foi babá dela.

MP: Nessa época a SIRLEI ainda era babá dela?

I:
Ela tinha parado de cuidar, mas ela tava na casa dela pra ela não ficar sozinha, porque eu tinha que trabalhar
, eu trabalho na Marfrig.

MP: E o pai da sua filha?

I: A gente era separado.

MP: Moravam só vocês duas?

I: Uhum.

MP: Então a senhora ia trabalhar, a KAMYLLY ficava com a SIRLEI?

I: É, dormia lá, já.

MP: Era próximo da sua casa?

I: Não era muito longe, não.

MP: A senhora pagava a SIRLEI pra ela cuidar da KAMYLLY?

I: Nessa época ela só estava me ajudando.

[...]

MP: A senhora perguntou pra KAMYLLY o que aconteceu?

I: [acena positivamente com a cabeça].

MP: E o que ela te falou?

I: [em silêncio]

MP: Não precisa ficar nervosa, não... É uma conversa que a gente está tendo. Está sendo gravado, fica bem tranquila. Então
a KAMYLLY conversou com a senhora sobre esse fato ou não conversaram?

I: Não, ela não queria falar.

MP: Foi a senhora que levou ela na delegacia?

I: Foi.

MP: Então vocês nunca conversaram sobre esse fato?

I: Assim, no dia.

MP: No dia vocês conversaram?

I: Conversamos.

MP: E o que ela falou?

I: Ela não queria me falar, sabe...

MP: Vocês tinham uma boa relação?

I: Tinha.

MP: Então, chegou na delegacia... tem dois depoimentos que ela prestou. Um no dia 08/12/2014, ou seja, no mesmo dia, inclusive a senhora participou desse depoimento.
A senhora ouviu tudo que ela falou, a senhora estava presente?

I: Tava.

MP: Aí,
depois, ela retornou na delegacia no dia 09/07/2015, um bom tempo depois, a senhora estava presente de novo
. Logo depois que ela teve relação sexual com o ALESSANDRO, ela foi na delegacia e prestou depoimento, para dizer o que tinha acontecido; depois de um tempo, ela retornou de novo na delegacia.
Por que houve dois depoimentos? Pra que ela retornou na delegacia?

I: Não tô lembrada.

MP: Consta aqui no processo que sua filha ficava trocando mensagem com o ALESSANDRO falando que queria ir embora com ele, a senhora sabe dizer o motivo?

I: Não.

MP: Sabe dizer se ela já tinha tido relação sexual antes desse fato?

I: Não.

MP: Ela já tinha tido algum namorado?

I: Não que eu saiba, não.

MP: A senhora conheceu o ALESSANDRO?

I: Não.

MP: A sua filha ficou muito fragilizada, muito deprimida por conta desse fato, na época?

I: Ficou.

MP: Então ela nunca falou nada pra senhora do que aconteceu?
Ele sabia da idade dela?

I: Não sei.

[...]

Adv.: Vou reiterar uma pergunta que foi feita para a senhora...
o ARIEL e sua filha, eles eram amigos?

I: Ela conhecia ele.

Adv.: Mas eles eram amigos, ou a senhora não se recorda?

I: Não.

Adv.: Vou fazer algumas perguntas aqui, eu sei que é constrangedor para a senhora, mas eu vou ser breve. O ALESSANDRO ligou para a senhora?

I: Ele pode ter ligado, mas às vezes eu não atendi o telefone.

Adv.: Ela declarou que trocava mensagens com outros rapazes, a senhora sabia disso?

I: Não.

Adv.: A senhora sabia que sua filha queria fugir de casa? Ela falava isso pra senhora?

I: Aham.

Adv.: Ela era um pouco rebelde?

I: Era um pouquinho, sim.

Adv.: Sem mais, Excelência”.

SIRLEI testemunhou que KAMYLLY dormia em sua casa, porque EVA trabalhava no frigorífico e saía muito cedo para iniciar sua jornada. Sobre o fato objeto da ação penal, narrou que a menor acordou e saiu logo cedo,
“ninguém sabia dela, eu liguei no celular dela não achei; procurei nas amiguinhas, não achei; daí ela chegou em casa, aí eu apertei ela, ela falou que tava com o ALESSANDRO”
.

Esclarece que a adolescente confessou que teve relação sexual com o recorrente, razão pela qual, de imediato, ligou para a mãe dela, que adotou as providências na delegacia.

“MP: A senhora conhece o ARIEL?

T: Ele é meu irmão de criação, meu pai criou ele.

MP: Então ele sabia que ela tinha onze, doze anos?

T: Sabia, convivia tudo lá, na mesma casa.

MP: E foi o ARIEL que apresentou o ALESSANDRO para ela?

T: Aí eu não sei, depois que eu fiquei sabendo essa história.

MP: O ARIEL convivia com a KAMYLLY?

T: Sempre via, mas ele não morava lá em casa, não.

MP: O ARIEL sabia que ela tinha onze, doze anos de idade?

T: Sabia, uhum.

MP: Ela mostrou que tem muita mágoa do rapaz. A senhora sabe por qual motivo?

T: Não sei, né, aí só ela mesmo. [...] Daquele dia pra frente eu não fiquei com ela mais, entreguei para a mãe.

[...]”

Indagada pela defesa, reiterou as declarações prestadas na delegacia, acrescentando que não sabia se ela se comunicava com homens por meio de mensagens de celular.

“Juiz: Como ela contou pra senhora que conheceu essa pessoa?

T: Ela falou que ficou sabendo através do ARIEL, né.

J: Então, naquele mesmo dia, ela falou pra senhora?

T: É. Eu nem conhecia esse ALESSANDRO.

J: O que levou o ARIEL a dar o telefone do ALESSANDRO pra ela?

T: Eu não sei.

J: E o que levou ela a mandar mensagem para esse cidadão?

T: Aí eu não sei também.

J: A senhora conversou com o ARIEL depois disso?

T: Não, o ARIEL se afastou de nós, nem o pai ele atende muito, mais, acabou a relação. Ligo pra ele tá na caixa postal, ele troca de número direto.

J: Ela contou pra senhora o que aconteceu, como foi?

T: Não, ela só disse que fez sexo com ele, não falou onde foi, como, nem nada, e eu não perguntei também.

J: Ela falou que queria fugir, ir embora. Ela estava com algum problema com algum familiar?

T: A KAMYLLY era quieta, sempre, não falava nada pra ninguém.

J: Ela praticamente morava com a senhora?

T: É, praticamente morava, né. Ela só ia pra mãe dela no final de semana.

[...]”

ARIEL declarou ser amigo de ALESSANDRO e foi ouvido na condição de informante.

“MP: Foi você que apresentou o ALESSANDRO pra ela?

I: Não.

MP: O ALESSANDRO teve uma relação sexual com ela. O que o senhor sabe desses fatos?

I: O meu conhecimento é o seguinte,
eu marquei uma viagem com o ALESSANDRO para Campo Novo no dia que ela falou que teve esse acontecimento; nós marcou de sair cedo, viajar
. Só que, antes disso,
eu fiquei sabendo que ela pegou meu telefone, na casa da minha irmã – minha irmã cuidava dela – catou vários números de colegas meus, no celular; na época meu telefone era simples, e começou a mandar mensagem; trocou até mensagem com o ALESSANDRO
; nisso, nós saiu cedo do San Diego, onde ele foi me pegar pra gente ir pra Campo Novo; nós encontrou ela ali, na vila San Diego,
ela pediu uma carona até no Posto Chapada Azul
; o ALESSANDRO falou que não tinha nenhum problema dar carona pra ela, porque até então nem conhecia ela; foi depois que deu esse rolo todo.

MP: Na delegacia você disse que um dia você foi na casa da sua irmã com o ALESSANDRO e a KAMYLLY perguntou o nome dele e o senhor falou que era o ALESSANDRO?

I: Isso.

MP: Foi nesse dia que ela pegou seu celular e olhou?

I: O dia, exatamente, eu não sei quando foi; eu frequentava a casa da minha irmã.

MP: Então quando ela viu o caminhão, deu com a mão e pediu carona até o Posto Chapada Azul?

I: Isso.

MP: E qual foi a conversa que rolou no caminhão?

I: Nada, ela só falou que queria ir lá pra ver a mãe dela, porque a mãe dela trabalhava na Marfrig, naquela época.

MP: O caminhão estava carregado?

I: Não, estava vazio, nós estava indo carregar.

MP: Quando ele deu carona para ela, nesse dia, ele já tinha tido relação sexual com ela? Você sabe?

I: Aí eu não posso te falar nada, só sei que depois ele comentou que ele andou trocando mensagem com ela pelo celular; foi então que eu descobri que ela tinha catado meu celular e pegado número de várias pessoas, não foi só dele.

MP: Como ela é, no dia a dia?

I:
Quando eu conheci ela, ela era uma menina muito abalada; problema de família, morava com padrasto, ele bebia; muita complicação na família; menina rebelde, como diz. Depois outro colega meu comentou que ela mandou mensagem, falou que queria sair com ele, que tinha dezessete anos, outro caminhoneiro também.

MP: E para o ALESSANDRO, ela falou a idade?

I: O ALESSANDRO comentou que ela tinha falado que tinha quinze, dezesseis anos, coisa assim.

Adv.: Quando a KAMYLLY pegou carona com o ALESSANDRO, você ficou o tempo todo junto?

I: Todo o tempo. Eu ainda fui viajar com o ALESSANDRO; à tarde a escrivã me ligou, falando que ela tinha inventado essa história doida; no outro dia ainda vim com ele aqui, na delegacia, prestar os esclarecimentos e ainda fui viajar com ele, depois disso.

Adv.: Ela disse, no inquérito, que o ALESSANDRO teria dado voltas com ela no centro da cidade.

I:
Não, nunca, nem tem jeito. Olha o cumprimento da carreta, como que anda no centro daquele jeito... E outra, a gente tava com pressa, tinha que carregar em Campo Novo uma hora da tarde.
[...]”

ARIEL acrescentou que KAMYLLY tinha um “namoradinho de vinte e poucos anos, que trabalhava na Anhembi”.

Interrogado, ALESSANDRO negou ter mantido relação sexual com a vítima:

“R: Depois desse processo aí, minha vida travou; eu trabalhava na Trans Oeste, a firma fez um acerto comigo, não quis me pegar porque tem esse processo no meu nome aí; até arrepia quando fala esse negócio de mim.

J: Mas você conhecia essa moça?

R: Não, conheci ela pessoalmente o dia que fui ver ela, lá, que eu passei e ela pediu a carona.

J: Onde foi isso?

R: Foi ali perto do posto das bandeiras que ela pediu a carona. Eu não tinha visto ela de fato.
Quando eu levei o ARIEL na casa da irmã dele, ela começou a mandar mensagem pra mim; nessas mensagens ela começou querer me conhecer, falou que tinha quinze anos e ia fazer dezesseis
. Eu achei estranho quando aconteceu esse trem tudinho.

J: Vamos por partes.
A primeira vez, que você conheceu ela, foi onde?

R: Primeira vez foi nesse dia aí, que eu dei carona pra ela até no Posto Idaza, em frente da Marfrig.

J: Posto das bandeiras, é esse?

R: Não, o posto das bandeiras foi próximo de onde ela pediu carona, eu simplesmente só passei por dentro do posto das bandeiras. Ela pediu carona pra ir conversar com a mãe dela, lá na frente do frigorífico, no posto.

J: Ela falou que queria fugir de casa?

R: Até quando ela pediu carona, eu não sabia que era ela, porque eu só tinha trocado mensagem com ela
; mensagem normal, sem ser de WhatsApp.

J: E como você conheceu ela?

R: Ela começou mandar mensagem pra mim, ela disse que tinha visto eu com o ARIEL na casa de uma tia dela
. Essa mulher parece que é até meia-irmã do ARIEL; aí ela começou a mandar mensagem, eu perguntei: “quem é você?”; porque eu não sou de mandar mensagem; ela ficou mandando mensagem pra mim mais de mês; aí
, quando eu tava vindo de Rondonópolis e ia pra Campo Novo carregar, que eu peguei o ARIEL de manhã, nós desceu com o caminhão, eu falei: ARIEL, não dá pra manobrar, porque o caminhão tem vinte seis metros; eu passei ali, peguei a rua de cima para passar no posto das bandeiras; antes do posto ela começou a dar com a mão; aí eu falei: ‘ué ARIEL, quem está dando com a mão ali?”; ele falou: ‘para, para, é a KAMYLLY, minha tia cuida dela’; aí eu fiquei sabendo quem era a KAMYLLY que mandava mensagem pra mim.

J: Nesse dia ela mandou mensagem, pedindo carona?

R: Não, foi simplesmente coincidência
; ainda estava chovendo, chuviscando; nós tava descendo, ela pediu uma carona até em frente à Marfrig; aí eu falei para o ARIEL: ‘nós vai ter que regular o freio mesmo’, aí nós foi até o posto Idaza; quando eu comecei regular os freios,
ela pediu pra nós que ela queria fugir, queria sair de casa
; quando ela mandava mensagem, ela falava que o padrasto dela brigava com ela, batia nela. Eu tinha as mensagens salvas no celular, mas o celular deu problema e não deu pra arrumar. Tava tudo lá, nunca falei nenhuma besteira pra ela, nada. Aí aconteceu isso aí.

J: Aconteceu o que?

R: Essas coisas que ela falou aí, tudinho.

J: Vocês tiveram relação?

R: Não, cê é doido, moço, ter relação com ela?

J: Estou perguntando porque ela disse que vocês tiveram relação.

R: Não teve, não teve nenhuma relação; quando eu fiquei sabendo do fato, que o escrivão me ligou lá, eu falei que ia vir na delegacia pra resolver esse negócio, eu vim três vezes na delegacia pra ser ouvido.

MP: Sabe dizer o motivo dela estar de acusando disso?

R:
No dia que ela tava pedindo carona pra fugir, ela sempre falava nas mensagens que o padrasto dela batia nela, não sei o que, que ela não tinha convívio, que ela queria fugir, ir para qualquer canto, pra dar uma carona pra ela
; eu falei pra ela: ‘conversa com sua mãe, se você tem algum problema com seu padrasto, conversa com seu pai”.

MP: Você deu volta com ela na cidade?

R: Não, nunca dei volta.

MP: Você não estava só com a cabine?

R: Não, é proibido pela firma desengatar o caminhão.

MP: Vocês pararam, então, no posto?

R: Foi, em frente ao frigorífico, ela falou que ia falar com a mãe dela e com uma amiga dela.

MP: Só estavam vocês dois?

R: Não, tava nós três.

MP: Com o ARIEL?

R: Uhum.

MP: Vocês não pararam lá e fizeram sexo não?

R: Não, de jeito nenhum
. Eu parei para regular o freio do caminhão e ela pediu para ir conversar com a mãe dela.

MP: Ela falou que teve relação sexual com ela lá, que saiu sangue porque ela era virgem...

R: Cê é doido, moço! Se eu fosse fazer relação com ela, eu ia para um posto de gasolina, público, onde tem câmera, de frente para o serviço da mãe dela, junto com o ARIEL ainda?

MP: Ela falou que estava só vocês dois.

R:
Ela falou também do namorado dela, até desconfiei que ela queria fugir com o namorado dela, de vinte sete anos; ela tinha me falado em mensagem que ela tinha largado desse namorado dela, que ela gostava, mas não dava certo, a mãe dela não tinha permitido
.

MP: Nem beijinho você nunca deu?

R: Não Doutor, eu conheci ela pessoalmente nesse dia.

MP: No depoimento dela aqui, em juízo, ela confirmou que teve relação sexual com você e o que eu percebi é que ela teria ficado com ressentimento porque, pelo que eu percebi, você não levou o negócio à frente, não quis ir embora com ela; ela realmente queria ir embora da cidade pelos problemas pessoais que ela tinha, mas aí você não quis e surgiu uma questão que ela não tinha documento e você ficou com medo de ser parado pela polícia, não teve nada disso?

R: Não, nada disso.

MP: Mas vocês ficaram trocando mensagens?

R: Antes desse fato nós trocava mensagens, eu nem conhecia ela pessoalmente.

MP: Que tipo de mensagem?

R: Bom dia, boa tarde... no começo ela perguntou ‘quem é você?’

MP: Então você se interessou por ela?

R: Uma conversa normal, nunca mandei besteira para ela.
Eu tava recém separado, ela mandava mensagem falando que tinha quinze pra dezesseis anos, eu não vou conversar?

MP: Nessa conversa de WhatsApp...

R: Não era WhatsApp, era mensagem normal, ela não tinha WhatsApp.

MP: Você tem isso gravado ainda?

R: Eu tinha no celular, mas estragou, tentei arrumar, não deu. Tinha até as mensagens dela falando que tinha problema.

MP: Você não salvou em outro lugar isso aí?

R: Não. Eu só
tenho a gravação das duas ligações que ela fez pra mim. A primeira ligação ela falou que não ia dar nada, que ela tinha mentido.

MP: Mas as mensagens você não salvou?

R: Não, tava salvo no celular né, só que o celular deu problema; eu até podia ter tirado o print e mostrado.

MP: Então você nega?

R: Tô falando a verdade, isso aí não aconteceu. Ela fez isso aí achando que não ia dar nada, não sei se ela tava protegendo esse namorado dela... E joga tudo no meu rabo?

MP: Sem mais, Excelência.

[...]

Adv.: Como foi essa gravação? Em que circunstância ocorreu?

R: No dia o escrivão ligou pra mim, no celular do ARIEL. Aí,
no outro dia, ela ligou pra mim e começou a falar comigo
. Aí caiu a ligação; aí eu peguei o programinha e instalei; aí eu gravei a próxima ligação, que ela ligou.

[...]”

Não desconheço que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem especial relevância, em razão das circunstâncias do delito, praticado longe do olhar de terceiros. No entanto, é necessário que ela seja convincente e corroborada por outras provas, o que não é o caso dos autos.

KAMYLLY, na primeira oportunidade em que foi ouvida, no dia do fato, disse que manteve relação sexual com ALESSANDRO e ele utilizou preservativo no ato.

Após o recorrente acostar, no inquérito policial, gravação de duas ligações telefônicas mantidas após o fato com a vítima, na qual ela se mostra bastante à vontade ao dialogar com o suposto agressor, e ainda afirma que
“mentiu umas coisas lá”
, a
Delegada
de Polícia que presidia a investigação ouviu KAMYLLY novamente,
acompanhada de sua mãe, EVA
. As declarações foram registradas por uma
Escrivã
, não havendo, pois, presença masculina no momento da oitiva, que pudesse inibir a menor de qualquer forma.

Nessa oportunidade, KAMYLLY retificou suas declarações anteriores, afirmando que
ALESSANDRO não usou preservativo
. Acrescentou que, como
“ARIEL a alertou que
se ALESSANDRO soubesse a idade da declarante, não aceitaria ficar com ela
,
resolveu mentir
; que
mandou mensagem a ALESSANDRO, e não se recorda ao certo se disse que tinha
15 ou 16 anos de idade
”
[ID. 114643462, pág. 32].

Quando ouvida na instrução processual, KAMYLLY mostrou-se bastante insegura nas suas respostas e, em algumas oportunidades, levantou a voz quando confrontada com suas declarações anteriores, exaltando-se, o que obrigou o magistrado que presidia a audiência a adverti-la e orientá-la sobre como deveria se comportar em juízo.

Questionada sobre a idade que teria dito ao apelante que possuía,
admitiu
que
“provavelmente”
disse que tinha
“quinze ou dezesseis anos”
.

Interrogado, ALESSANDRO mais uma vez negou ter mantido relação sexual com KAMYLLY, afirmando que apenas lhe deu uma
“carona”
e que, o tempo todo, ARIEL estava presente durante o trajeto.

ARIEL, por sua vez, foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e respondeu com firmeza as perguntas que lhe foram feitas, esclarecendo que KAMYLLY extraiu do seu celular o número de telefone de vários homens e enviou mensagens para eles, inclusive ALESSANDRO.

Confirmou a versão dada pelo réu de que, no dia do fato, estavam de saída para Campo Novo dos Parecis, onde iriam carregar a carreta dirigida pelo réu, quando deram uma carona para a vítima até o Posto Idaza, localizado em frente ao Frigorífico Marfrig, onde laborava a mãe de KAMYLLY.

Registro que, embora o lacônico laudo do exame de corpo de delito aponte
“rotura himenal recente”
, que
“segundo a menor”
teria ocorrido na data do fato, sobredito documento não é hábil para imputar ao réu a
autoria
da relação sexual mantida pela adolescente.

Desse modo, pelo arcabouço probatório coletado ao longo da instrução processual, notadamente as versões contraditórias dadas por KAMYLLY e as declarações de ARIEL, concluo que
há
dúvidas quanto à autoria do crime imputado
, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

LÊNIO LUIZ STRECK, em artigo intitulado
“A presunção da inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal: os Tribunais Estaduais contra o STF”,
assevera:

“O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser obrigatoriamente aplicadas.

Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma presunção de culpa.

[...]

Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma ilustre desconhecida em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal.

Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a presunção de inocência e o ônus probandis, sob pena, de sustentarmos uma concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias.

Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada : 1) como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta possibilidade. [...]

Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro reo enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus da prova na seara criminal. Pensar em contrário é aventar uma hipótese que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se manifesta como um retrocesso histórico.”

(Artigo disponível no site do Conselho Nacional de Justiça:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee47cd1a6221d6daebcdb32af1bc151a.pdf
).

Mais adiante, STRECK traz à baila o posicionamento da Suprema Corte sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo penal,
verbis
:

“No Habeas Corpus (HC) 107448 o STF definiu que incumbe ao Ministério Público o ônus de comprovar a imputação penal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois do contrário haveria afronta ao princípio da não-culpabilidade em razão de o acusado não ter feito prova da versão que narra que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Ementa: SENTENÇA – ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME – PROVA.
Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade
a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. HC 107448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2013, Dje 03/10/2013.

No HC 97701, o Pretório Excelso entendeu que não é cabível recusar o pedido defensivo de incidência da minorante do art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado, incorrendo em indisfarçável inversão do ônus da prova.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida para, de logo, reconhecer a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena. HC 97701, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 03/04/2012, Dje 20/09/2012.

No HC 88344 o Supremo asseverou que não cabe ao Poder Judiciário pressupor a atuação em dolo específico do acusado quando do seu inadimplemento de duplicatas emitidas já quando de abertura de sociedade empresária, a fim de se configurar o crime de estelionato. O relator coloca no voto que “a abertura de sociedade empresária, por si só, não configura crime, constituindo direito de todo e qualquer cidadão, desde que cumpra os requisitos exigidos pelas normas civis, comerciais e administrativas”, sob pena de se inverter o ônus da prova.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. I - Reputa-se inepta a denúncia quando os fatos imputados aos pacientes não configuram, prima facie, crime. II -
Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas cabais
. III - A abertura de sociedade empresária, por si só, representa o exercício lícito de um direito, assegurado a todos os cidadãos. IV - Ordem concedida. HC 88344/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/12/2006, Dje 23/02/2007.

[...]”

BADARÓ, em obra dedicada ao tema, afirma que:

“Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento é que,
no processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova
. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento unidirecional.
O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que
deverá provar a presença de todos os elementos necessários
para o acolhimento da pretensão punitiva
.”

CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.”
(Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Não bastasse isso, em última análise, restou evidenciado o
erro de tipo
, uma vez que, pelos elementos de prova amealhados, é possível concluir que
KAMYLLY mentiu sua idade para ALESSANDRO
, informando ter
“quinze ou dezesseis anos”
no intuito de manter um relacionamento amoroso e
“fugir com ele”
, nas suas próprias palavras.

Portanto, ainda que houvesse provas robustas da autoria – o que já se viu que não há –, sobressai dos autos que o réu, a todo tempo, acreditava que KAMYLLY tinha
“quinze ou dezesseis anos”
, sendo certo que
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo
[CP, art. 20,
caput
].

Com efeito,
não há elementos de prova que permitam concluir, indene de dúvidas, de que o réu tinha conhecimento da real idade da vítima
porque, pelas provas colhidas, KAMYLLY declarou, na última vez em que foi ouvida pela autoridade policial, ter mentido sua idade quando trocou mensagens com ele por celular. Ademais,
quando questionada em juízo, mostrou-se bastante incomodada com a pergunta
, mas acabou por responder que
“provavelmente disse que tinha quinze ou dezesseis anos de idade”
para ALESSANDRO.

Nesse aspecto, destaco que
o fato de ARIEL ter conhecimento da idade da menor não autoriza concluir que ele a tenha informado a ALESSANDRO
, porque até então, como ele próprio afirmou na instrução processual, sequer sabia que KAMYLLY trocava mensagens com seu amigo.

Na lição sempre abalizada de GRECCO,
“quando o agente tem essa ‘falsa representação da realidade’, falta-lhe, na verdade, a consciência de que pratica uma infração penal e, dessa forma, resta afastado o dolo que, como vimos, é a vontade livre e consciente de praticar a conduta incriminada”
(Código Penal Comentado, 10a edição, 2016, pág. 83).

Colho do Tribunal de Justiça de Goiás os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À MENORIDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO.
Havendo fundada dúvida de que o acusado não tinha convicção de que se relacionava com alguém menor de 14 anos, exclui-se o dolo por erro escusável sobre a elementar do crime de estupro de vulnerável, impondo-se, pois, a absolvição
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER O APELANTE. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 343270-30.2016.8.09.0158, Rel. DR(A). SIVAL GUERRA PIRES, 1a CAMARA CRIMINAL, julgado em 26/04/2018, DJe 2514 de 29/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO. ARTIGO 386, INCISO VI, DO CPP. 1- Demonstrado que o processado não tinha conhecimento da real idade da vítima ao tempo de delito, comprova erro sobre elemento do tipo, de consequência, absolvição com base no artigo 386, inciso VI, do CPP, é medida necessária. 2- Apelo conhecido e provido. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 48724-73.2017.8.09.0176, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1a CAMARA CRIMINAL, julgado em 24/04/2018, DJe 2504 de 14/05/2018).

“Denúncia pelo crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Recurso da acusação sustentando não existir a excludente de culpabilidade do erro de tipo. 1 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. No caso, embora tenha o réu mantido relações sexuais com a vítima, exclui-se o dolo porque incorreu em erro escusável sobre a elementar do crime de estupro de vulnerável relativa à idade da menor. 2 - Recurso desprovido. Parecer acolhido.” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 160891-49.2014.8.09.0043, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JR, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/11/2016, DJe 2156 de 25/11/2016).

APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À VÍTIMA (D.M.V.S.). ERRO DE TIPO. PROVIDO. 1 - Evidenciando que o acusado, de fato, não tinha convicção de que mantinha relação sexual com menor de 14 anos, exclui-se o dolo, relativo a elementar do crime de estupro de vulnerável, referente à menoridade, especialmente quando o acusado também é menor de 21 aos à época dos fatos. Benefício da dúvida. A demonstração de que, não obstante o processado tenha praticado a conduta típica atos libidinosos diversos da conjunção carnal, possa ter incorrido em erro escusável sobre circunstância elementar, relativa ao desconhecimento da idade da vítima, presente no artigo 217-A, do CP, afeta o dolo do tipo e afasta a adequação típica, impondo-se a solução absolutória da imputação. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO EM RELAÇÃO A VÍTIMA (I.M.V.S.). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIDO. 2 - Considerando que das provas colhidas nos autos não é possível extrair a certeza necessária para condenação do recorrido pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que os depoimentos são contraditórios e insuficientes para formar uma convicção, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado em atenção ao princípio do in dubio pro reo. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO O PRIMEIRO APELO PARA ABSOLVER O APELANTE DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA (D.M.V.S.) E, DESPROVIDO O SEGUNDO APELO, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 469961-16.2014.8.09.0011, Rel. DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/12/2017, DJe 2484 de 12/04/2018).

A Corte Mineira também já se pronunciou em caso semelhante,
verbis
:

PENAL – ESTUPRO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – ERRO DE TIPO – ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impõe-se a absolvição quando o apelante pratica a ação típica incorrendo em erro sobre circunstância elementar, o que afasta a tipicidade da conduta. 2. O error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta. 3. Recurso provido. (TJMG – AP. 10456060496985001 – Rel. Des. PEDRO VERGARA, publicado em 10/03/2014).

É o que se afigura no caso vertente, onde, além de sérias dúvidas quanto à autoria do crime, inexistem elementos seguros que autorizem concluir que o réu sabia da verdadeira idade da vítima, autorizando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para absolver ALESSANDRO DE OLIVEIRA MIRANDA do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022